Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-49.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002551-49.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO PEREIRA NEVES - CPF: 940.734.651-04 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), EVANDRO PEREIRA NEVES - CPF: 940.734.651-04 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL, A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE SINOP, PROVEU O RECURSO DE EVANDRO PEREIRA NEVES, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA

NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA –
PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA
– DIREITO RECONHECIDO –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO -
INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL
POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO E
A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 663 DE 20/12/2001

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF – RECURSO

DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2.

Devida é a progressão ao servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

3.

O
adicional por antiguidade e merecimento, calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, é devido ao servidor a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001.
(Precedentes
:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, Nº 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Publicado no DJE 16/02/2015;

N.U 1000845-31.2016.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,

Publicado no DJE 03/09/2020 e N.U 1007028-81.2017.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Publicado no DJE 25/09/2020.)

4.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

5.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Sinop
e

por
Evandro Pereira Neves
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Ação de cobrança n. 1002551-49.2016.8.11.0015,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte requerente à progressão vertical da carreira, a partir de 28/07/2004, devendo os valores respectivos ser incorporados ao seu vencimento (conforme previsão do art. 17 da Lei nº 568/99 e alterações da Lei nº 663/01) e o pagamento das verbas respectivas ocorrer de 30/11/2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.

Em seu recurso o autor insurge-se quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal na sentença, requerendo a sua reforma sob o argumento de que a progressão funcional e os saldos de adicional por antiguidade e merecimento devem iniciar-se em março de 2004, pois o que mensalmente prescreve é o direito ao recebimento de cada parcela mensal.

(id.34425097)

Igualmente, o Município de Sinop, no seu apelo, alega que as Leis municipais nº 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e os atos praticados com base nelas nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional no caso concreto.

Defende ser inconstitucionais referidos diplomas legais, pois aumentaram as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuaram estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustenta que o servidor não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão. Ainda nesse sentido, sustenta que o servidor não teria direito à progressão, uma vez que não passou pelo crivo do merecimento, o que fugiria ao intuito da lei.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor. (id.34425101).

Intimadas as partes, apenas o autor apresentou contrarrazões ao recurso do ente municipal, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 34425106).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou pelo provimento parcial do apelo interposto pelo autor, bem como pelo desprovimento do recurso de apelação do ente municipal. (id. nº.42501497)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

O servidor, ora apelante, insurge-se quanto à aplicação da prescrição quinquenal na sentença sob o argumento de que a progressão funcional e os saldos de adicional de antiguidade e merecimento devem iniciar-se em março de 2004, pois o que mensalmente prescreve é o direito ao recebimento de cada parcela mensal.

Pela ordem, analiso a prejudicial de prescrição,

que é um dos fundamentos do recurso de apelação e, posteriormente, no mérito, a questão do marco para o cálculo da incidência da progressão.

Pois bem, a prescrição quinquenal foi acolhida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...)DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

A parte Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício a partir de março de 2003 com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário e adicional por tempo de serviço.

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito.

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”.

(...)

Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (30/11/2016)..(...)”
(id. 34425093)

Como bem pontuado no ato sentencial, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, por força dos arts. 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932.

Ainda, consoante o enunciado 85 da súmula do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação"
, interpretação, a propósito, extraída do art. 3º do referido decreto
("quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto").

No caso concreto, certo é que
a prescrição não atingiu o fundo do direito; caso contrário o servidor não teria direito a qualquer valor, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O tribunal a quo decidiu que o pagamento de adicional por tempo de serviço é obrigação de trato sucessivo e que, nessas condições, só prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação que visa à revisão da sua base de cálculo (STJ, Súmula nº 85). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 252913/PR, relator Ministro Ari Pargendler, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2013).

[...] 1. O STJ orienta-se no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. In casu, a Corte a quo entendeu não configurada a prescrição do fundo de direito, mas apenas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, porquanto a própria Fazenda Pública defende a aplicabilidade da Lei Complementar 50/2003 aos policiais militares. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 328410/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2013).

Assim, evidente que a prescrição atingiu apenas parte do crédito do autor-apelante e não a aquisição do direito ao adicional por ele pleiteado, cujo
cômputo do índice/percentual deve observar o período previsto na lei municipal.

À
vista disso, o apelante tem direito ao
crédito
decorrente da progressão funcional a partir de 30/11/2011, marco este que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (30/11/2016), nos termos da sentença.

Há de se
rejeitar
, portanto, a prejudicial de mérito suscitada, mantendo inalterada a tese já aplicada pelo juízo
a quo
.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Sinop
e por
Evandro Pereira Neves
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança n. 1002551-49.2016.8.11.0015.

Nesta demanda, o juízo
a quo

julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

“(...) a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de
28/07/2004,
devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 30/11/2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença;

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E).

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal;

c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015
.(...)” (id.34425093)
negritei

Verifica-se que a ação teve como objetivo compelir o
Município de Sinop
a reconhecer a progressão funcional do servidor Evandro Pereira Neves, nos termos da Lei municipal nº 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei nº 663/2001, quitando-se a diferença salarial correspondente ao período não prescrito.

Dessa feita, analiso as razões dos apelos em conjunto, pela ordem das questões, seguida da remessa necessária.

O Município de Sinop sustentou a inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Todavia, registro, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da CRFB. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula da referida legislação no aspecto material, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando, apenas, a ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à previsão orçamentária.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, esta Colenda Câmara decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis municipais nº. 568/1999 e nº 663/2001 não são inconstitucionais.

No mais, extrai-se dos autos que o servidor foi admitido no quadro dos servidores públicos municipais

em
28/02/2003
, mediante aprovação em concurso público para o cargo de
Professor, Referência CE-20
(Id nº. 34425083- pág.03).

Extrai-se, também, que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Pois bem,
in casu
, inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão.

Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito.

Isso porque o servidor logrou êxito em demonstrar, durante o processo, que cumpriu as condições de tempo no exercício do cargo para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeado em
28/02/2003
através do Termo de Posse acostado no Id nº. 34425083- pág.03.

Ademais, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei municipal nº 568/99, em seu art. 26, que prevê competir à unidade de recursos humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais
.”

No entanto, se a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir ao autor o ônus da sua omissão.

Portanto, o servidor faz jus à progressão e ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente.

Por outro lado, verifico que o adicional calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício é devido a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do município nº 663, de 20 de dezembro de 2001, ainda que prescrito os créditos anteriores aos cinco anos da propositura da demanda
verbis
:

Art. 10 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir
de 01/01/2002
, revogando-se as disposições em contrário.

Sobre a questão:

“(...) Submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 29.910 de 06 de janeiro de 1932, sendo inquestionável que
o fundo do direito não foi atingido pela prescrição
, e sim apenas parte do crédito dos servidor,
não abrangendo a aquisição do adicional, cuja incidência do percentual é devida a partir dos efeitos fixados na Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001.
(...) Sentença retificada em parte.

(N.U 0012780-27.2012.8.11.0015, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, publicado no DJE 16/02/2015)

Como paradigma, trago trecho de decisão da relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa que, ao julgar caso idêntico, ponderou:

“(...)
Referente à progressão funcional, a sentença estipulou desde o dia 1º de janeiro de 2002.
Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Desta forma, digo que,
deverá ser contada a data de 1º de setembro de 2007
, pois, o autor juntou o documento que comprova o seu primeiro dia de trabalho (...)

Essas, as razões por quê: (...) em reexame, retifico, em parte, a sentença para:
a
) reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada
a partir de 1º de setembro de 2007;
(...)

(N.U 1007028-81.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE
25/09/2020)

No ponto, o servidor
pleiteia a incidência do adicional (progressão vertical) sobre o salário base, desde a data de
01/03/2004
(
exemplificando que deve ser :
2%; 01 de março de 2005 – 4%, 01 de março de 2006 – 6%; 01 de março de 2007 – 8%; 01 de março de 2008 – 10%; 01 de março de 2009 – 12%; 01 de março de 2010 – 14%; 01 de março de 2011 – 16%, assim, sucessivamente).

Nessa senda, verifico que a sentença estipulou
o reconhecimento da progressão funcional desde o dia
28/07/2004
, logo, a
ssiste razão parcial no apelo do autor

(id. 42501497).
Isto porque, se o adicional é calculado cumulativamente à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, e tendo o servidor ingressado no serviço público em
28/02/2003
, adquiriu os requisitos para a efeito da progressão no ano posterior.

Destarte,
o percentual deverá ser contado
desde o dia
01/03/2004
.
(Id nº. 39446704- pág.03).

Dessa forma, a sentença merece ser retificada no ponto, devendo constar como marco para o direito do requerente à progressão funcional vertical da carreira a data a partir de
01/03/2004
.

Dito isso, prossigo analisando a remessa necessária.

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença não merece reparos, eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Concernente à liquidez da sentença, entendo que também não merece censura, pois apesar de a autora ter colacionado aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pelo interessado/servidor.

Por fim, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, observando-se o disposto no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de Sinop e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor para determinar que o

item “a” do dispositivo sentencial seja retificado da seguinte forma:

a)
reconhecer que a incidência da progressão funcional vertical deverá ser computada a partir de

01/03/2004
(...)”

E, em remessa necessária,
retifico

em parte a sentença
para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1ªVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Apelações interpostas por
Evandro Pereira Neves
e pelo
Município de Sinop
, em relação à sentença (Id. 34425093) proferida em
ação ordinária de cobrança
, proposta por Evandro Pereira Neves contra o Município de Sinop, com a finalidade de receber
adicional por antiguidade e merecimento
.

Eis a parte dispositiva do voto da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora:

Ante o exposto, nego provimento ao apelo do Município de Sinop e dou parcial provimento ao apelo do autor para determinar que o item ‘a’ do dispositivo sentencial seja retificado da seguinte forma:

a) reconhecer que a incidência da progressão funcional vertical deverá ser computada a partir de
01/03/2004
(...)’

E, em remessa necessária, retifico em parte a sentença para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto. [...]. [com itálico e negrito no original]

Este é o dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 28/07/2004, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 30/11/2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Das custas processuais

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:

[...]

Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.

Dos honorários

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos, §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]. (Id. 34425093).

A questão acerca da progressão, não mais rende pano para manga de camisa regata:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO — INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS — AFASTADA — ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MODIFICADOS — APELO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Honorários advocatícios modificados e arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do § 4º, do artigo 20 do CPC/73. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 118754/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016. [
No mesmo sentido
: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 111919/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 13193/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 9 de agosto de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 160915/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 28 de junho de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 11690/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 17 de maio de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 20786/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).

Por outro lado, no que se refere a progressão funcional a sentença estipulou desde o dia 28 de julho de 2004. Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.
Desta forma,
deverá ser contada a data de 6 de março de 2004
, pois, o autor entrou em exercício no dia 6 de março de 2003 (Id. 50790491).

Termo de Entrada em Exercício

Eu, Raimundo Hedvaldo Costa, titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através do presente Termo de Entrada em Exercício, às 7:00 horas, firmo a entrada em exercício no cargo de: Professor Licenciado em Matemática 40 hs, referência CE-20, o Sr.(a) Evandro Pereira Neves, portador(a) do RG nº 912.952 SSP/MS e CPF nº 940.734.651-04, com endereço à Rua das Tamareiras, nº 963, Jardim Botânico, nesta cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Para constar, dato e assino o presente Termo de Entrada em Exercício, que será entregue nesta data ao Departamento de Recursos Humanos para as demais providências.

Sinop-MT, 06 de março de 2003

Raimundo Hedvaldo Costa

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Evandro Pereira Neves

Servidor (Id. 34425083).

Quanto à atualização do débito, estou de pleno acordo com o bem lançado voto da Desembargadora relatora.

Com essas considerações, divirjo do voto da Desembargadora relatora tão somente em relação ao cômputo da progressão funcional que deverá ser a partir de 6 de março de 2004.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso do Município de Sinop;

ii
) dar provimento ao recurso de Evandro Pereira Neves para reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada a partir de 6 de março de 2004; e

iii
) retificar, em parte, a sentença para
estabelecer,
quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

Na sessão do dia 10 de novembro de 2020, proferi voto no sentido de
negar provimento ao apelo do Município de Sinop e dar parcial
provimento ao apelo do autor para determinar que o item “a” do dispositivo sentencial seja retificado para computar a partir de 01/03/2004 a incidência da progressão funcional vertical do servidor
, bem com para, em remessa necessária,

retificar em parte a sentença para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

Após pediu vista o e. Des. Luiz Carlos da Costa (2º Vogal).

Na sessão de 18/05/2021, Sua Excelência proferiu voto-vista, divergindo desta relatora, “
tão somente em relação ao cômputo da progressão funcional que deverá ser a partir de 6 de março de 2004”.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Nessa toada, melhor refletindo sobre os autos, hei por bem acompanhar o voto do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Isto porque
o autor entrou em exercício no dia 6 de março de 2003, logo, o
adicional, calculado cumulativamente
à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício,
deverá ser computado a partir de 6 de março de 2004
(Id. 34425083).

Quanto às demais questões, mantenho o voto por mim proferido.

Ante o exposto, retifico meu voto para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Sinop e DAR PROVIMENTO ao apelo do autor para determinar que o item “a” do dispositivo sentencial seja retificado da seguinte forma:

a) reconhecer que a incidência da progressão funcional vertical deverá ser computada a partir de
06/03/2004
(...)”

E, em remessa necessária,
retifico

em parte a sentença
para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021